Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000492-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AICAR SAUMA NETO - CPF: 775.521.052-91 (ADVOGADO), J B DE OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - CNPJ: 36.931.447/0001-21 (AGRAVANTE), CHEFE DA GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA EM CUIABA/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – LIMINAR INDEFERIDA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITO PERMANENTE – INAPLICABILIDADE
SÚMULA 323 DO STF (
IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000
) –
LICITUDE NA APREENSÃO DA MERCADORIA EVIDENCIADA
– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

A
apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento que amparar a operação, para aposição de carimbo e registro de passagem no sistema eletrônico.

Conforme entendimento consolidado por meio do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, ocorre infrações materiais de natureza permanente quando as mercadorias são apreendidas em razão da irregularidade do documento fiscal referente à própria operação, bem como para o fim de cobrar tributos relativos à mercadoria apreendida, situação fática que afasta a aplicação da Súmula no 323 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J B DE OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
contra decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1059245 -18.2020.8.11.0041 impetrado pelo agravante contra ato coator do Chefe da Gerência de Fiscalização da Superintendência de Fiscalização da Secretaria Adjunta de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, que indeferiu o pedido liminar consubstanciado na liberação das mercadorias apreendidas no Termo de Apreensão e Depósito no 1146296-0.

Aduz que
nos termos da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal
“é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Sustenta que
precisa da mercadoria para trabalhar e efetuar o pagamento de tributos.

Argumenta que os produtos estão correndo o risco de perecimento, uma vez que possuem como prazo de validade a data de 30/05/2021.

Assevera que
“resta evidenciado que o motivo da absurda apreensão das mercadorias é para coagir a Agravante ao pagamento antecipado de tributo”.

Assegura que o Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas no 70, 323 e 547, reconheceu como ilícitas, as atuações do Fisco que impedem o contribuinte de exercer suas atividades pautadas pelo caráter meramente coercitivo.

Afirma que estão presentes os requisitos para deferir a liminar pleiteada para liberação das mercadorias apreendidas.

Com base nestes fundamentos, pugna pela
reforma a decisão objurgada, para deferir a liminar na forma como pleiteada na inicial, determinando a liberação das mercadorias apreendidas por meio do
Termo de Apreensão e Depósito no 1146296-0.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

A parte Apelada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial deixo de colher o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante
J B DE OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
impetrou o
Mandado de Segurança no 1059245-18.2020.8.11.0041 contra ato coator do Chefe da Gerência de Fiscalização da Superintendência de Fiscalização da Secretaria Adjunta de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda
, sob o fundamento de que a apreensão da mercadoria e do veículo transportador por meio do TAD
no 1146296-0
é indevida, uma vez que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para obter o pagamento de tributos, conforme prevê a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

O Magistrado
a quo
ao receber a inicial indeferiu a liminar pleiteada para proceder a liberação das mercadorias apreendidas, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a Autoridade ora Agravada lavrou o
Termo de Apreensão e Depósito no 1146296-0
, em razão da parte impetrante/Agravante não ter cumprido com a obrigação acessória de apresentar os documentos fiscais nos postos fiscais para aposição de carimbo e registro de passagem no sistema eletrônico.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com a Lei Estadual no. 7098/98, o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação.

Vejamos a legislação:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00).

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea”.

“
Art. 35-B
.
Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que
: (Acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação; (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma; (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo; (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais; (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou
contenha qualquer outro vício
; (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;
(Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

VII -
discrimine mercadoria
ou serviço
que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação
; (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias; (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária. (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Inciso acrescentado pela Lei no 7.867, de 20.12.2002, DOE MT de 20.12.2002, com efeitos a partir de 01.01.2003)”.

O Regulamento do ICMS/MT com a redação vigente na data da autuação, além de prever a necessidade de apresentação do documento fiscal em todos os postos fiscais, exigia que as informações fossem inseridas no “
Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais”, sob pena de
apreensão dos bens por ser considerada a operação inidônea
, , como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/no, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

[...]

§16
A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas
.”

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 354
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:
(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II
– não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação
, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV – já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII –
discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação
;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferente nas suas vias;

IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X – tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado;
(cf. inciso X do art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002)

XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico.

[...]

Art. 374

Fica instituído, no Estado de Mato Grosso, o
Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais
,
mantido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, com a finalidade de controlar, eletronicamente, operações de saída de mercadorias em conformidade com o estatuído neste regulamento.

Art. 375. Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas,
os contribuintes mato-grossenses deverão inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações
, bem como atender as demais disposições deste capítulo: (cf. inciso X do caput do art. 17 da Lei no 7.098/98)

[...]

Art. 377 Nas hipóteses arroladas no artigo 375, para
comprovação da inserção dos dados no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, será gerado, automaticamente, o Comprovante de Registro de Informações de Notas Fiscais/Documentos Fiscais, que deverá ser impresso pelo contribuinte para acompanhar o trânsito da mercadoria, dentro do território do Estado
.

§ 1o
O Comprovante referido no caput deste artigo deverá ser apresentado pelo condutor do veículo utilizado no transporte da mercadoria
, juntamente com os correspondentes documentos fiscais e de arrecadação, se exigido o imposto a cada operação ou prestação,
em todos os Postos Fiscais, fixos ou móveis, em funcionamento no trajeto estadual, para as verificações pertinentes
e, quando for o caso, procedimentos de baixa, conforme previsto no artigo 378.

"Art. 459
Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária
.

§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
.

[...]

Art. 952
Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

In casu
, a apreensão das mercadorias e os lançamentos tributários se deram em razão da parte impetrante/Agravante não ter cumprido com a obrigação acessória de apresentar os documentos fiscais nos postos fiscais para aposição de carimbo e registro de passagem no sistema eletrônico.

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que a apreensão das mercadorias e os lançamentos dos tributos não configuram meios coercitivos ilegais, pois, a sua função é fazer cessar infração material de caráter permanente, consistente na ausência cumprimento de obrigação principal e acessória relativa a própria operação, situação fática esta que afastaria a aplicação da Súmula no 323 do STF.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA –
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES
– ART. 35-A DA LEI ESTADUAL No. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.
A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual
. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte,
inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação
. Sentença retificada em remessa necessária”. (TJMT - ReNe - N.U 0001843-15.2017.8.11.0004, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.
Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. Sentença retificada
”. (TJMT - ReeNec 24841/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 06/08/2018)

A matéria já foi, inclusive, tema do IRDR
no 1012269-81.2017.8.11.0000 deste Tribunal
, vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.
2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986”. (N.U
1012269-81.2017.8.11.0000
, IncResDemRept
1012269
/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

Destarte, não visualizo por ora possível violação à Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, a qual somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo pretérito não relacionado aos bens arrestados.

Outrossim, por ora, não é possível constatar pelos documentos colacionados no caderno processual que todas as obrigações tributária haviam sido cumpridas.

Além disso, ressalta-se que
o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade, legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora a demonstrar o contrário, o que no momento, não se visualiza na espécie.

Por esses motivos, entendo
não
estar presente o
requisito do
fumus boni iuris
, o qual se mostra necessário para o deferimento de liminar em ação mandamental.

Posto isso, ausentes os elementos necessários para o deferimento da medida de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar consubstanciado na liberação das mercadorias apreendidas no Termo de Apreensão e Depósito no 1146296-0.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021